Tribunal: STF
Processo: HC 103091
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-05-25
Data de publicação: 2010-05-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO. PRESCRIÇÃO DA 
   PRETENSÃO PUNITIVA. FIXAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. 
   COMPETÊNCIA DO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU.
1.	Tendo o paciente sido 
   condenado a um ano e seis meses de reclusão pela prática do crime de 
   furto, a prescrição da pretensão punitiva ocorre em quatro 
   anos.
2.	Compete ao Juiz de primeiro grau examinar a pretensão de 
   regime semi-aberto. Isso porque a quantidade de pena não é requisito 
   único à determinação do regime de cumprimento, que depende ainda da 
   análise das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código 
   Penal [art. 33, § 3º, do CP].
	Ordem parcialmente deferida a fim de
   decretar a prescrição quanto ao crime de furto.